Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-29.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000830-29.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Plano de Classificação de Cargos, Data Base, Gratificações Municipais Específicas, Reforma]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA REZENDE - CPF: 029.266.001-43 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1000830-29.2022.8.11.0055

Origem: Juizado Especial e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente (s):MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido (s): RAFAEL SILVA REZENDE

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –

SERVIDOR PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE CLASSE E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – SERVIDOR ENQUADRADO DE FORMA CORRETA –REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

Sendo demonstrado pelo Município que o autor já recebe corretamente seus vencimentos somados as progressões de classe e elevação de nível, não há que se falar em incorporação, bem como inexistente saldo a receber nesse sentido.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO
com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para
CONDENAR
o Município de Tangará da Serra/MT na obrigação de fazer consistente em:

A. REALIZAR
a incorporação definitiva de todos os percentuais decorrentes das elevações de NÍVEL e progressão de CLASSE já reconhecidos por atos administrativos emanados da Administração Pública Municipal, retroativamente ao momento em que a requerente os alcançou, e sem que haja a supressão de qualquer percentual de vencimentos;

B. CONDENAR AO PAGAMENTO
dos valores retroativos ao momento em que alcançou o tempo necessário para elevação de Classe, com os reflexos de férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença prémio, horas extras, e os que vencerem no decorrer do processo, dentro do quinquênio legal, até a data do efetivo implemento na folha de pagamento da requerente;

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810)

Em razões recursais, o Município requer que a sentença seja reformada integralmente para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que as progressões de carreira da servidora foram efetuadas em tempo e modo oportunos.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo improvimento do apelo do Município.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC-NFDTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A Recorrido é servidor público municipal, tendo tomado posse em 01/09/2014. Em 10/04/2018 foi publicada a Lei nº 2875, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra, aplicável ao caso em análise.

Alega que já ocorreram duas elevações de nível, estando atualmente no nível V (especialização), passando a integrar o Grupo Ocupacional V, acrescendo-se mais 25% sobre seu vencimento base.

Quanto a progressão de classe, em 2019 completou o primeiro quinquênio, acrescendo-se o percentual de 10% sobre o salário base.

No entanto, afirma que o percentuais não foram incorporados, requerendo o seu pagamento de forma retroativa aos últimos cinco anos, bem como reflexos sobre a gratificação natalina, férias, Licença Prêmio e vantagem pessoal. Deu a causa o valor de R$25.998,31 (vinte cinco mil reais novecentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos).

Primeiramente, registro que restou demonstrado nos autos que o Município não aplicava a lei corretamente, incorrendo em falhas, como já foi decido no feito n° 1009295-95.2020.8.11.0055 em que fui relator.

O que se observa nos autos é que, no caso da autor, que alcançou duas elevações de nível, o correto é realizar apenas o pagamento do último percentual alcançado, o que vem sendo feito pelo Município.

A Lei n. 2.875/2008, em seu art. 121, assegura incorporação do percentual específico para cada nível, entretanto, essa incorporação não poderá ser cumulativa.

Assim, quando o Recorrente possuía apenas o Curso superior, o pagamento era realizado no percentual de 15%. Concluindo a especialização, esse percentual deveria passar a ser de 25%. No entanto, o Município não deve somar ambos e realizar o pagamento de adicional em 40% como pretende o Recorrido.

Ainda, esse percentual incide sobre o vencimento base do Grupo Ocupacional, desconsiderando-se todas as demais vantagens do cargo.

Quanto ao segundo ponto, sobre a progressão de classe, se verifica que o Município não realizava as avaliações anuais do servidores para fim de elevação de classe, cujos requisitos são apenas a avaliação e o interstício de cinco anos. Assim, em razão da inércia, aplica-se o entendimento do art. 33 da Lei 2875/2008,
in verbis
:

Art. 33 Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei
.

No caso em tela, o Município concedeu a progressões de classe em 18/05/2020 para a autor, com efeitos financeiros a partir de 31/08/2019.

Cada classe acresce 10% nos vencimentos dos servidores, o que vem sendo pago, conforme detalhado pelo recorrente no ID n° 133737307.

Quanto a base de cálculo, esta é calculada sobre o valor do vencimento base do Grupo Ocupacional ao qual pertence.

Dessa forma, a autora requereu a incorporação e o pagamento dos adicionais sem justificar de forma detalhada a suposta ausência de repasse pelo Município.

No entanto, a prova do ID n° 133737307 não foi desconstituída. No mais, o pedido não pode ser genérico, onde simplesmente se alega que o Município não incorpora e não paga a elevação de nível e progressão de classe ao servidor, sem ao menos detalhar sua pretensão.

Por fim, pontuo que a intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a atos da administração pública restringe-se ao controle de legalidade do procedimento. Tendo em vista que o Município justificou a legalidade dos atos administrativos em sua defesa, não há que se falar em realizar novos pagamentos, além do que está sendo efetuado, sob pena de concessão de vantagem indevida ao servidor e desrespeito à Lei n. 2.875/2008.

Restando demonstrado que o servidor está enquadrado no nível correto, recebendo o percentual equivalente, bem como já está na classe devida em razão dos cinco primeiros anos de atividade, sendo a base de cálculo o vencimento base da carreira, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para

reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022